Tribunal: STF
Processo: HC 200202
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. AGRAVANTE QUE FOI DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE QUE VALENDO-SE DE CARGO PÚBLICO TERIA PRATICADO DE FORMA REITERADA, JUNTAMENTE COM OUTROS 7 (SETE) CORRÉUS, O CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA, INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - Deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    III - In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, notadamente porque "No caso concreto,[...] funcionários do IPEM estariam se identificando como policiais civis e exigindo quantia em dinheiro dos comerciantes locais para que fiscalizações fossem burladas". Portanto, o agravante, se valendo de seu cargo público, teria praticado de forma reiterada, juntamente com outros sete corréus, o crime de extorsão qualificada, o que constitui base empírica idônea para a imposição da prisão ante tempus como forma de fazer cessar a atuação da referida associação delitiva (Precedentes desta Corte). 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 632.978-AgRg/RJ, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de liberdade provisória, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação desse medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos referidos, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, consoante extrai-se do acórdão impugnado: 
    “(...) a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, porquanto o paciente, se valendo de seu cargo público, teria praticado de forma reiterada, em concurso de pessoas e associação criminosa o crime de extorsão qualificada, o que constitui base empírica idônea para a imposição da prisão ante tempus como forma de fazer cessar a atuação da referida associação delitiva.” 
    Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando visa interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso (HC 150.857/SP, Ministra Rosa Weber; HC 199.530/CE, Ministro Gilmar Mendes; HC 177.382/GO, Ministro Edson Fachin). 
    Outrossim, para o acolhimento da alegação de que o decreto prisional estaria lastreado em denúncia sem justa causa material, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, circunstância inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: (HC 129.008/RS, Ministra Rosa Weber; HC 151.206-AgRg/MG, Ministro Alexandre de Moraes; HC 128.650/PE, Ministro Dias Toffoli).
    Finalmente, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida revogação ou substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão, em virtude da situação de pandemia.
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Entretanto, como bem apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Paciente”, tendo inclusive colacionado, em reforço, o seguinte trecho do acórdão do Tribunal de origem: 
    “E, quanto ao tópico deduzido na impetração, envolvendo a situação de emergência sanitária causada pela pandemia do Coronavírus, tem-seque os autos indicam que o paciente é portador de “diabetes mellitustipo 2”, “hipertensão arterial sistêmica”, “hipogonadismo” e “policitemia vera”; entretanto, não foi trazida uma causa que indique a impossibilidade de ser assistido no sistema penitenciário, sendo afastada, ainda, a questão trazida pelo impetrante, na petição, página digitalizada 56, em que aduz que o paciente não estaria “(...) recebendo o mínimo tratamento na unidade prisional por conta do seu estado de saúde (...)”No caso em tela, os documentos anexados aos autos, demonstram que o paciente recebeu atendimento médico, e que se encontra em tratamento (páginas digitalizadas 47e 62/67), que se faz necessário, e, em conformidade com as necessidades, decorrentes das patologias que foram diagnosticadas” (fl. 44 ).” (com meus grifos)
    Sendo assim, no caso em espécie, não vislumbro que demonstradas a situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator